Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723607-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: PATRICIA LAHORGUE DE ORTEGAL TERRA FERREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (autos de no 0706619-95.2021.8.07.0001, ID no 158812342). 2. Foi encaminhado ofício noticiando que extinção do incidente de desconsideração em razão do pedido de desistência formulado na origem, conforme ID no 50126000, págs. 1-2. 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. No processo originário houve pedido de desistência, regularmente homologado (ID no 50126000). A nova decisão acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsistem os efeitos da decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 8. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO